Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-39.2023.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM PRODUTO (MACARRÃO COM LARVA) – AUSÊNCIA DE INGESTÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O acidente de consumo indenizável se configura nas hipóteses em que a contaminação, por não ser visível, faz com que o consumidor, de forma inadvertida, faça a ingestão de alimento impróprio.
Em não havendo a ingestão, ainda que compreensível a indignação e até mesmo o sentimento de repulsa ante a presença de larvas no macarrão, não se justifica a excepcionalidade de uma indenização por dano moral.
Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000090-39.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARLON FERNANDO YOKADA FERNANDES - CPF: 017.932.511-69 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 60.945.169/0001-46 (RECORRIDO), ALEXANDRE NEMER ELIAS - CPF: 253.821.268-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 02 a 05 de outubro de 2023 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Peço vista dos autos. DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 a 07 de novembro de 2023 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator para manter o julgamento de parcial procedência, mas dou parcial provimento ao recurso a fim de reduzir o valor arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais). DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM PRODUTO (MACARRÃO COM LARVA) – AUSÊNCIA DE INGESTÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O acidente de consumo indenizável se configura nas hipóteses em que a contaminação, por não ser visível, faz com que o consumidor, de forma inadvertida, faça a ingestão de alimento impróprio.

Em não havendo a ingestão, ainda que compreensível a indignação e até mesmo o sentimento de repulsa ante a presença de larvas macarrão, não se justifica a excepcionalidade de uma indenização por dano moral.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização proposta por MARLON FERNANDO YOKDA FERNANDES.

A Recorrente, preliminarmente, impugna o benefício da justiça gratuita deferida ao Recorrido.

No mérito, aduz que inexiste o dever de indenizar uma vez que não ficou comprovado que a contaminação do alimento se deu no processo de fabricação, sendo culpa exclusiva de terceiro, razão pela qual requer o provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos veiculados na ação.

Sustenta que, caso mantida a condenação, o valor da indenização pelos danos deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca da impugnação a justiça gratuita do Recorrido, insta consignar que no microssistema do Juizado inexiste pagamento de custas e despesas processuais, sendo devido custas e honorários somente em grau recursal.

A Recorrente aduz em suas razões recursais que, se houve a contaminação do alimento, esta não se deu no processo de fabricação e, sim, após a saída para revenda.

Ocorre que, independe do local onde se deu a contaminação do produto que o tornou impróprio para consumo (macarrão com larva), tanto o fabricante quanto o comerciante são responsáveis pelo vício na qualidade do produto, a teor do disposto nos art. 12 , 13 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PRESENÇA DE LARVAS E TEIAS EM BARRA DE CHOCOLATE. FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA
. DANO MORAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.095.795/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 5/4/2018.) (grifei)

Por outro lado, de acordo com a exordial, o Recorrido não consumiu o produto, tendo em vista que assim que efetuou o cozimento percebeu a presença de corpo estranho (larvas) ocasião em que tirou as fotografias que se encontram colacionadas aos autos.

Nesse aspecto, embora se reconheça que o fato lhe causou asco, tal fato por si só, não se mostra apto a ensejar reparação moral.

Logo, inexistindo a ingestão do alimento, há de se concluir que a situação ocorrida com o Recorrido não ultrapassa o limite do mero aborrecimento a que todos estão sujeitos.

Nesse viés é o entendimento pacífico da Corte Superior de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESENÇA DE LARVA EM CHOCOLATE. INGESTÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA
. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento dominante de que, ausente a ingestão do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, não se configura o dano moral indenizável. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1797805/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 06/06/2019)

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. EMBALAGEM DE REFRIGERANTE. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo configura, em regra, hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, o que afasta eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 489.030/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015)

Na mesma linha de entendimento tem decidido a e. Turma Recursal:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narra à autora que no dia 06/03/2022, por ser aniversário de sua irmã realizou um almoço no qual efetuou a compra de 5,470kg de costela no estabelecimento comercial da ré em 05/03/2022. No dia do aniversário realizou toda a preparação da carne e a colocou para assar no papel alumínio, contudo, no momento em que foram servir foi verificado que a carne estava imprópria para o consumo “podre”. Assim, pleiteia por indenização a título de dano moral pelo constrangimento sofrido em razão do produto impróprio para o consumo.

2. No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato do produto estar impróprio para consumo, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que não há provas da ingestão do produto.

3. Cabe ressaltar que os vídeos que acompanham a inicial não comprovam violação aos direitos da personalidade, razão pela qual não há dano mora indenizável também em relação a alegação de constrangimentos sofridos no supermercado.

4. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

5. A jurisprudência é nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONDENATÓRIA -AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo configura, em regra, hipótese de mero dissabor vivenciado pelo consumidor, o que afasta eventual pretensão indenizatória decorrente de alegado dano moral.' (cf. AgRg no AREsp 489.030/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015)

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp no 1.179.964/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2016, DJe de 10/10/2016).

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO INTERIOR DO ALIMENTO (LARVAS) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela segunda recorrente, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar corpo estranho no interior do alimento, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde, já que ninguém ingeriu o produto, sendo o fato apenas constatado.

3.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4.

Recursos conhecidos e providos. (N.U 1002617-98.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO – AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003855-15.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1029265-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação indenizatória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito.

O voto condutor é no sentido de dar integral provimento ao recurso da empresa a fim de julgar improcedente o pedido inicial tendo como premissa a ausência de ingestão do alimento com corpo estranho (larvas).

O Superior Tribunal de Justiça, em construção jurisprudencial, manifestou-se no sentido de que o consumo efetivo do produto é irrelevante para a configuração do dever de indenizar, em razão de que o nexo de causalidade decorre da exposição ao risco. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL - AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO - NÃO INGESTÃO - FATO INDENIZÁVEL.

1. A Segunda Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.899.304/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ocorrido em 25/8/2021, DJe 4/10/2021, se posicionou no sentido de que a constatação, em concreto, da existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.063.710/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

Tendo em vista o entendimento da Corte de Precedentes, e a empresa não ter apresentado prova apta a desconstituir os documentos que a acompanham a inicial, entendo que não merece reforma o capítulo da sentença que reconheceu a falha e o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

Por outro lado,
em relação ao
quantum
indenizatório, é consabido que a fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, não há notícias de agravamento de um quadro de saúde ou outras repercussões a temperar o fato.

Feitas essas considerações, mostra-se excessiva a quantia arbitrada e reduzo para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
considerando a extensão do dano.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator para manter o julgamento de parcial procedência, mas dou parcial provimento ao recurso a fim de reduzir o valor arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar o pleito.

O voto condutor é no sentido de dar integral provimento ao recurso da empresa a fim de julgar improcedente o pedido inicial tendo como premissa a ausência de ingestão do alimento com corpo estranho (larvas).

O Superior Tribunal de Justiça, em construção jurisprudencial, manifestou-se no sentido de que o consumo efetivo do produto é irrelevante para a configuração do dever de indenizar, em razão de que o nexo de causalidade decorre da exposição ao risco. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL - AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO - NÃO INGESTÃO - FATO INDENIZÁVEL.

1. A Segunda Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.899.304/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ocorrido em 25/8/2021, DJe 4/10/2021, se posicionou no sentido de que a constatação, em concreto, da existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.063.710/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

Tendo em vista o entendimento da Corte de Precedentes, e a empresa não ter apresentado prova apta a desconstituir os documentos que a acompanham a inicial, entendo que não merece reforma o capítulo da sentença que reconheceu a falha e o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

Por outro lado,
em relação ao
quantum
indenizatório, é consabido que a fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, não há notícias de agravamento de um quadro de saúde ou outras repercussões a temperar o fato.

Feitas essas considerações, mostra-se excessiva a quantia arbitrada e reduzo para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
considerando a extensão do dano.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator para manter o julgamento de parcial procedência, mas dou parcial provimento ao recurso a fim de reduzir o valor arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023